Tribunal: TJDFT
Processo: 0722097-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722097-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA ANASTACIO DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por SANDRA ANASTACIO DE SOUSA em face do DISTRITO FEDERAL ante decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, no cumprimento de sentença n. 0701241-68.2025.8.07.0018, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, tão somente para condicionar o levantamento de quaisquer valores pelo exequente e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030- 49.2024.8.07.0000, movida pelo DISTRITO FEDERAL, nos seguintes termos (ID 72486634): Vistos etc. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposta por SANDRA ANASTACIO DE SOUSA REIS, viando obter o pagamento da quantia no valor de R$ 156.307,72 (cento e cinquenta e seis mil, trezentos e sete reais e setenta e dois centavos). Intimado, o DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento sentença (ID 232101200). Na oportunidade, impugnou a gratuidade de justiça e suscitou preliminar de prejudicialidade externa em razão da existência da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Defendeu, ainda, a inexigibilidade da obrigação, já que o título judicial constitui “coisa julgada inconstitucional”. No mérito, discorreu sobre a incorreta forma de cálculo da taxa SELIC e violação aos preceitos legais e entendimentos jurisprudenciais. Teceu considerações acerca da inconstitucionalidade do art. 22, § 5o da Resolução no 303/2019 do CNJ. Por fim, alegou excesso de execução. A exequente se manifestou em réplica (ID 234511006), defendendo a manutenção da gratuidade de justiça, a exigibilidade do título e a correção dos cálculos. É o relatório. Decido. DELIMITAÇÃO DO JULGADO O Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal – SAE/DF propôs em 31/08/2016 ação contra o Distrito Federal. Citação do Distrito Federal ocorrida em 17/10/2016, por oficial de justiça. Proferida sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais. Em sede de apelação foram julgados procedentes os pedidos para: “a) determinar que o Distrito Federal proceda à imediata implementação do pretendido reajuste do vencimento básico dos substituídos do recorrente e b) condenar o Distrito Federal a pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015.” Foram fixados os índices de correção. Opostos embargos de declaração, foi negado provimento aos embargos interpostos pelo Distrito Federal e dado parcial provimento aos embargos interpostos pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal, para determinar que o valor referente aos honorários de sucumbência seja fixado por ocasião da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4o, inc. II, do Código de Processo Civil, devendo ser observada a regra prevista no art. 85, § 11, do aludido diploma processual. Inadmitidos RE e RESp. Interposto agravo em recurso especial este foi conhecido para não conhecer do Recurso Especial, nos termos do art. 253, parágrafo único, II, "a", do RISTJ. O feito transitou em julgado em 18/12/2023. Interposto agravo no recurso extraordinário, teve negado seguimento com base na alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Apresentado agravo regimental, foi negado seguimento. Opostos embargos de declaração estes foram rejeitados. O feito transitou definitivamente em julgado em 22/06/2024 Não houve requerimento de cumprimento de sentença coletivo. Foi apresentada ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 que teve indeferida a liminar que buscava suspender da eficácia do acórdão rescindendo para: a) impedir que sejam ajuizadas ações de liquidação individual e cumprimentos de sentença; e b) suspender as liquidações ou cumprimentos que já tenham sido ajuizados – até o trânsito em julgado desta ação rescisória, nos moldes do CPC 969. DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA Este Juízo, quando do recebimento da inicial, analisou toda a documentação apresentada pela parte autora, notadamente os contracheques de IDs 225627030, 225627031, 225627032, que demonstram a percepção de renda mensal líquida média de R$ 4.116,65 (quatro mil, cento e dezesseis reais e cinquenta e cinco centavos). O Distrito Federal, em sua impugnação, alegou que a exequente aufere rendimentos superiores a R$ 13.700,00 (treze mil e setecentos reais), baseando-se nas fichas financeiras acostadas ao feito. De fato, observa-se que a autora aufere, além dos rendimentos discriminados em seus contracheques, valor correspondente à pecúnia Licença Prêmio, os quais, ainda assim, não excedem ao valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos líquidos. Por esse motivo, rejeito a impugnação apresentada pelo Distrito Federal e mantenho a gratuidade de justiça deferida à exequente. PREJUDICIALIDAE EXTERNA (AÇÃO RESCISÓRIA No0735030- 49.2024.8.07.0000) Primeiramente, não há que se falar em suspensão do feito em epígrafe em face da tramitação de ação que busca rescindir o julgado porque esse tema já foi apreciado na própria ação rescisória e indeferido, como destacado acima. Portanto, indefiro a suspensão do feito em razão da ação rescisória no 0735030- 49.2024.8.07.0000. A discussão que trava o Distrito Federal sobre a inexigibilidade do título se consubstancia matéria de mérito do processo de conhecimento e deveria ser objeto de manifestação em recurso próprio, sendo indevida sua discussão no bojo do cumprimento de sentença, que se limita a dar cumprimento à determinação transitada em julgado. Ressalte-se, contudo, embora seja devido o processamento do presente cumprimento, eventual levantamento de valores apurados nesta ação, antes de finda a ação rescisória, tem o condão de gerar prejuízo ao erário pois, se provida a ação rescisória, terá ocorrido recebimento indevido de valores. Dessa forma, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, a presente demanda deve prosseguir até a expedição dos requisitórios. Todavia, o levantamento dos valores, bem como o pagamento de eventual precatório ou RPV, fica condicionado ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. DA AUSÊNCIA DE INSCONSTITUCIONALIDADE NO JULGADO E DE DESRESPEITO AO TEMA 864 DO STF O Distrito Federal repete os argumentos fáticos apresentados no processo originário que já foram objeto de controvérsia e de decisões transitadas em julgado sobre eles, restando claramente evidenciado que a intenção do impugnante é reexaminar questões já decididas. O Tema 864 do STF fixou: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. O que foi decidido no processo coletivo que deu origem a este cumprimento não foi revisão geral anual, foi revisão de salário concedida por lei específica (Lei Distrital 5.106/2013) a beneficiários específicos (dos substituídos do SAE/DF), não guardando relação com a discussão que deu origem ao tem e com o próprio tema, em si, caracterizando, portanto, distinguishing apto a ensejar o processamento deste feito. Esse tema já foi inclusive decidido quando da apreciação da apelação, estando, portanto, precluso. Ao contrário do alegado pelo Distrito Federal, não há ilegalidade ou inconstitucionalidade no julgado, que, como dito acima, trata-se de título executivo deferido em grau de apelação e confirmado nos Tribunais Superiores, após análise dos argumentos aqui repetidos. Como se observa, não foi reconhecida a inconstitucionalidade requerida, consequentemente, não há que se falar na incidência dos parágrafos 5o e 7o do art. 535 do Código de Processo Civil. Assim, rejeito as alegações. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – Resolução CNJ O Distrito Federal contesta a forma de utilização da Selic, porque utilizada sobre o montante consolidado e que não concorda com a forma de aplicação indicada pela Resolução do CNJ, que seria inconstitucional. No caso dos autos, a premissa adotada pelo Distrito Federal encontra-se equivocada, a forma de cálculo correta deve ser com base na EC no113/2021 e com a Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça que vedam expressamente a cumulação de juros e correção monetária a partir da incidência da SELIC. Os normativos fixam que, a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC deve incidir sobre o valor do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis. Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. Observa-se, portanto, que não há vício a ser sanado, tampouco, há inconstitucionalidade na Resolução como se nota em diversas decisões do e. TJDFT (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Em que pese a tramitação da ADI 7435/STF, não há decisão liminar para suspensão dos autos que discutam o assunto lá questionado, pelo Supremo Tribunal Federal, de maneira que não há justificativa para que se suspenda este feito até o julgamento da ADI 7435/STF. ÍNDICES PARAATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO (Tema 1170). Em que pese a fixação de índices de correção na apelação, o c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 905, e o v. Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Temas 810 e 1170, determinaram os índices aplicáveis nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos (relações não tributárias), sendo: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) de julho de 2009 até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Lei 11.960/2009, TEMA 905 do STJ, Temas 810 e 1170 do STF);e d) a partir de dezembro de 2021: sobre o valor total do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 e Resolução CNJ n. 303/2019 (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. QUANTO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA PARTE EXEQUENTE O Distrito Federal apontou para a existência de excesso de execução, pois a exequente considerou o reajuste utilizando o padrão diferente ao correspondente da progressão vertical/horizontal informado pela Secretaria de Educação, afetando, assim, tanto o cálculo do reajuste do vencimento quanto seus reflexos. Asseverou, ainda, que a exequente apresentou em seu cômputo 1/3 de férias que, conforme fichas financeiras, não fazem parte do cálculo no período de 2021 e 2022. Intimada para se manifestar, a exequente limitou-se a alegar que seus cálculos foram realizados considerando as fichas financeiras, contendo a discriminação de todas as rubricas, não havendo impugnação específica em relação aos erros apontados, notadamente em relação ao padrão correspondente da progressão vertical/horizontal, o qual foi especificado pelo Distrito Federal por meio do documento de ID 232101203. Assim, diante da ausência de argumentos concretos capazes de ilidir os equívocos apontados pelo executado, deve ser considerado, para fins de cálculo, o valor base indicado pelo Distrito Federal na planilha de ID 232101202, o qual tenho por incontroverso. DISPOSIÇÕES FINAIS Determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do quantum debeatur, devendo ser observados os parâmetros acima fixados. Os valores base trazidos são aqueles indicados pelo Distrito Federal ao ID 232101202, devendo ser considerados pela Contadoria Judicial para, a partir deles, aplicar os juros e correção monetária, conforme acima fixado. As custas dessa fase de cumprimento de sentença devem constar do cálculo da contadoria porque ressarcíveis de ofício. Os honorários dessa fase de cumprimento de sentença são devidos, como já fixado na decisão de recebimento da inicial, por força do Tema 973 dos Recursos Repetitivos do STJ. Fica desde já deferido o decote de honorários advocatícios contratuais, caso juntado contrato de honorários. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo comum de 5 (cinco) dias. Após, remetam-se os autos conclusos para análise de eventual excesso e determinação de expedição de requisitórios, se for o caso. Advirto, desde já, que após a expedição dos requisitórios, não deve ser intimado o ente público para pagamento, o que só ocorrerá quando do trânsito em julgado da ação rescisória Após, a expedição, suspenda-se o feito até o julgamento definitivo da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Em suas razões recursais, a Agravante alega que: 1) o Juízo da execução não possui competência para modular os efeitos de decisão transitada em julgado, sendo sua atuação limitada à efetivação da obrigação reconhecida judicialmente; 2) a decisão agravada incorre em teratologia processual ao condicionar o levantamento de valores ao trânsito em julgado da ação rescisória, mesmo diante do indeferimento do pedido de efeito suspensivo naquela ação; 3) não há possibilidade legal de limitar os efeitos de acórdão com trânsito em julgado sem decisão expressa da ação rescisória, conforme o art. 969 do Código de Processo Civil; 4) a negativa de efeito suspensivo na ação rescisória implica a plena eficácia do acórdão exequendo, sendo indevida qualquer restrição ao levantamento dos valores devidos; 5) o entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é pacífico no sentido de que a existência de ação rescisória sem efeito suspensivo não impede o prosseguimento da execução e o levantamento dos valores; 6) a decisão agravada representa uma tentativa indireta de conceder efeito suspensivo já negado, contrariando jurisprudência consolidada; 7) estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência, pois há probabilidade do direito e risco de dano irreparável, diante da tentativa do Agravado de obstruir a satisfação do crédito reconhecido judicialmente. Requer a concessão da antecipação da tutela para determinar que sejam decotadas quaisquer condições para o levantamento do valor executado e o regular processamento da execução, não sendo necessário aguardar decisão definitiva da ação rescisória para o efetivo pagamento. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e afastar a exigência de trânsito em julgado da ação rescisória como condição para o levantamento dos valores devidos. É o relatório. Decido. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. É também tempestivo, sendo que as custas não foram recolhidas, tendo em vista a gratuidade deferida na origem. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No presente caso, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados. Isso porque, ainda que o direito vindicado seja provável, não se verificam nos autos elementos que demonstrem prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, sendo inequívoco que o pedido da Agravante é meramente satisfativo. Além disso, não há comprovação nos autos de que a parte agravada está instrumentalizando o feito de maneira protelatória, conforme alega a Agravante. Entendo que a Agravante não logrou êxito em demonstrar os requisitos aptos a autorizar a tutela requerida, pois ela não delineia ou sequer aponta qual o gravame que estaria a suportar desde já, caso o efeito suspensivo não fosse deferido. Nas suas razões recursais, ela apenas faz menção genérica aos requisitos, sem, contudo, argumentar como a manutenção da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso, poderá causar a ela dano grave, de difícil ou impossível reparação. E como já mencionado, para a concessão da medida é necessária a demonstração concomitante dos requisitos autorizadores. Pelo exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela requerida. Comunique-se o Juízo de origem do teor desta decisão. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de junho de 2025 11:53:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador